Tribunal: CARF
Processo: 13896.903349/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903349/2015-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.577 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO
Recorrente
PRODEC PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que INDEFERIU o pedido de restituição declarado em PER/DCOMP,
pois a partir das características do (s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, são, em síntese, os seguintes:

1. A legislação tributária que rege as hipóteses de restituição/compensação de
tributos ou contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903349/2015-02
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903349/2015-02

disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o
cumprimento dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa
ser reconhecido pela Administração Tributária, depois de constatado que o
crédito pleiteado se reveste das necessárias certeza e liquidez.
2. Cabe à contribuinte apurar seus resultados de forma segregada, a fim de
aplicar o percentual correspondente a cada atividade. A contribuinte está
obrigada a manter escrituração contábil por meio da qual seja possível
identificar o tipo de receita auferido, tendo em vista o exercício de atividades
distintas.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento da integralidade do crédito informado em
PER/DCOMP.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente alega que os registros contábeis estão devidamente contabilizados e
conferem a apuração do pagamento a maior e o direito do crédito pleiteado, in verbis:
Em primeiro lugar cumpre esclarecer que os valores de apuração e
recolhimento apresentados na PER/DCOMP ora questionada, estão devidamente
informados na DIPJ declarada e transmitida pela Recorrente.
Ou seja, diferentemente do alegado no Acórdão Recorrido, os
RESGISTROS CONTÁBEIS estão devidamente contabilizados e conferem a
apuração do pagamento a maior e o direito do crédito pleiteado.
Ocorre, Nobres Conselheiros, que para tentarem desqualificar os
Livros Fiscais da Recorrente, a DRJ utilizou de um fundamente, no mínimo,
equivocado, ao tentar equiparar (1) os valores relativos às saídas com (2) os
valores declarados de receitas.
[...]

Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903349/2015-02

Tal afirmação da DRJ causa espanto porque demonstra o total
desconhecimento da matéria e ignorou por completo toda a argumentação da
Recorrente.
Desde o início (leia-se, Dossiê n° 10010.002954/0415-20),
aRecorrente está informando que suas receitas decorrem da (1) atividade de
Industrialização por Encomenda, prevista no artigo 406 do RICMS-SP; e (2) de
Prestação de Serviço submetido à incidência de ISS regulamentada por
legislação municipal.
O fato é que em NENHUMA das atividades ocorre a venda de
produtos!
É oportuno mencionar que, em linhas gerais, o que diferencia uma
atividade da outra - industrialização ou serviço - é a natureza jurídica de seu
cliente.
A legislação determina que, em se tratando de cliente contribuinte
de ICMS, a operação consiste em industrialização; ao passo que, em se tratando
de cliente não contribuinte de ICMS ou consumidor final, a operação consiste em
prestação de serviço.
Pois bem, o fato em comum entre a Industrialização por
Encomenda e a Prestação de Serviço é que ambas as atividades são realizadas
sobre o produto do próprio cliente. Não há, dessa maneira, que se falar em venda
de produto por parte da Recorrente.
Explicando melhor (embora não deveria ser necessário!), o que
ocorre é que o produto do cliente é remetido ao estabelecimento da Recorrente
para ser submetido ao processo industrial/serviço (beneficiamento, proteção,
decoração e tratamento de Alumínios) e, posteriormente, o mesmo é devolvido ao
cliente.
Nos termos da legislação pertinente (vide art. 402 e seguintes do
RICMS-SP) a circulação do produto - na remessa e na devolução - deve ser feito
com a emissão de NF-e, contendo dentre outras informações o valor do produto
recebido/devolvido.
[...]

Ocorre, Nobres Conselheiros, que para tentarem desqualificar os
Livros Fiscais da Recorrente, a DRJ utilizou de um fundamente, no mínimo,
equivocado, ao tentar equiparar (1) os valores relativos às saídas com (2) os
valores declarados de receitas.
Entretanto, o fundamento da DRJ para desqualificar o Livro de
Registro da Recorrente é totalmente infundado e insubsistente.
Diante da natureza da operação da Recorrente, não se pode
equiparar os valores referentes (1) às saídas de produtos, pois são devoluções
aos clientes das Recorrente e possuem CFOP próprio; com os valores referentes
(2) às Receitas declaradas em DIPJ.

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903349/2015-02

ASSIM, OS VALORES INFORMADOS NO LIVRO DE SAÍDA NÃO
CORRESPONDEM (EM SUA TOTALIDADE) ÀS RECEITAS DA RECORRENTE.
Vale dizer ainda que, mesmo que desconhecesse a matéria,
bastaria que o Auditor Fiscal que elaborou o Dossiê, bem como a DRJ,
analisasse com o devido zelo os CFOPs de cada NF-e / NFS emitidas para
constatarem que os valores registrados no Livro Saída não correspondem à
Receita da Recorrente.
PORTANTO,
não
há
motivos
e/ou
fundamentos
para
desqualificar os Livros e devidos registros contábeis da Recorrente. As
informações contidas na DIPJ da Recorrente estão corretas e em consonância
com os Registros e Livros Fiscais, não cabendo qualquer alegação ou acusação
para desqualificar tais informações.

A Recorrente afirma que durante o procedimento preliminar de fiscalização que
resultou no Dossiê 10010.002954/0415-20, apresentou todos os esclarecimentos e informações
que permitem a apuração e constatação do crédito, in verbis:
Nesse ponto, a Recorrente informou que unicamente por conta da
quantidade, a Recorrente deixou de apresentar aproximadamente 3.000 NF-e
relativas à atividade de industrialização (incidência de ICMS). ENTRATANTO, a
Recorrente apresentou:
1.
A relação (planilha) detalhada de TODAS as NF-e
emitidas, a identificação pelo (i) número, (ii) por cliente, (iii) pelo valor e,
principalmente (iv) pela data de recebimento (vencimento), uma vez que se
adotava o regime de caixa para a Apuração do Lucro Presumido;
2.
A relação (planilha) detalhada de TODAS as NFS, a
identificação pelo (i) número, (ii) por cliente, (iii) pelo valor e, principalmente
(iv) pela data de recebimento (vencimento), uma vez que se adotava o regime de
caixa para a Apuração do Lucro Presumido.

Em primeiro lugar, seria insano a Recorrente anexar aos
processos cerca de 3.000 (três mil) Notas Fiscais. Ora, se o Auditor Fiscal e a
DRJ sequer analisaram a veracidade das NF no sistema SPED, muito
provavelmente não iriam analisar as 3.000 NF anexadas ao processo!

Em segundo lugar, em relação à comprovação dos registros
contábeis nos correspondentes Livros, entendemos que a identificação das NF-e /
NFS em planilhas, seriam suficientes para comprovar a veracidade dos registros
contábeis e das informações prestadas nos Livros.

Até porque, tais NF-e são informadas no SPED, sistema que a
própria Receita Federal tem acesso e poderia certificar a veracidade e/ou
existência de tais documentos.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903349/2015-02

Por fim, ainda que se possa atribuir dúvidas em relação às NF
(mesmo desconsiderando a escrituração no SPED), não houve qualquer
diligência para análise das referidas Notas Fiscais. Nenhuma!!!

Nem mesmo a DRJ converteu o julgamento em diligência, ainda
que informado que TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS E INFORMADAS NA
RELAÇÃO
APRESENTADA
CONTINUAM
À
DISPOSIÇÃO
DA
FISCALIZAÇÃO
PARA
QUE
POSSAM
APURAR
E
CONSTATAR
A
VERACIDADE DA APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL DO REFERIDO PERÍODO,
DEVIDAMENTE INFORMADOS NA DIPJ.

Ao invés disso, tanto o Auditor Fiscal quanto o Relator da DRJ
adotaram o caminho mais fácil: o indeferimento do pedido.

Entende-se que, embora seja um princípio de prova, os documentos apresentados
pela recorrente (Notas Fiscais e Demonstrativos) são insuficientes para a comprovação das
retenções, devendo ser apresentados registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.
Ressalta-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram objeto de
análise pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.577 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903349/2015-02

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação do crédito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital